Tribunal: STF
Processo: ARE 1473365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 38):



    “I – RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO – INTEGRAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA 



    O Eg. TRT entendeu suficiente ao reconhecimento da natureza salarial do auxílio cesta-alimentação a admissão da Reclamante em momento anterior à adesão do Banco ao PAT e condenou a PREVI ao pagamento de diferenças decorrentes da integração do benefício na complementação de aposentadoria, tendo sido autorizada a participação da Empregada na fonte de custeio e determinada a responsabilidade exclusiva da segunda Reclamada pela reserva matemática. Nesses moldes, o primeiro Reclamado carece de interesse recursal. 



    Recurso de Revista não conhecido. 



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DIFERENÇAS – PRÉVIO CUSTEIO – RESERVA MATEMÁTICA 



    Vislumbrada ofensa ao art. 202, caput, da Constituição, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso de Revista. 



    III – RECURSO DE REVISTA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO – DIFERENÇAS – INTEGRAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA 



    Recurso desfundamentado no tema, a teor do artigo 896 da CLT. 



    COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DIFERENÇAS – PRÉVIO CUSTEIO – RESERVA MATEMÁTICA 



    1. Ausente o interesse recursal, ante a determinação de participação da Reclamante para a fonte de custeio.



    2. No tocante à cota-parte do patrocinador, não houve manifestação no ponto pelo Tribunal Regional. Incide o disposto na Súmula nº 297 desta Corte.



    3. A C. SBDI-1 firmou o entendimento de ser da patrocinadora a responsabilidade exclusiva pela recomposição da reserva matemática.



    Recurso de Revista conhecido parcialmente e provido. 



    IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE - HORAS EXTRAS – BANCÁRIO – CARGO DE CONFIANÇA A Corte a quo concluiu que a Reclamante gozava de especial fidúcia do empregador, apta a enquadrá-la na previsão do artigo 224, § 2º, da CLT. Incidência da Súmula nº 102 do TST. 



    PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE QUADROS – PAQ – PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 



    Nos moldes consignados no acórdão regional, o Tribunal de origem concluiu que o indeferimento do pedido da Reclamante de adesão ao PAQ decorreu da estrita aplicação das normas internas do Banco que previram o plano, não tendo a Autora preenchido os requisitos necessários. Óbice da Súmula nº 126 desta Corte. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 40 e 46), ambos foram rejeitados (Docs. 44 e 48).



    No RE (Doc. 50), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, BANCO DO BRASIL S.A. alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 195, § 5º; e 202, § 2º, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido o condenou “ao pagamento da recomposição da reserva matemática para fazer frente às diferenças de complementação de aposentadoria, decorrente da integração das verbas auxilio alimentação e horas extras na base de cálculo do benefício” (fl. 6, Doc. 50). 



    Sustenta que impor a condenação à recomposição de reserva matemática somente pelo empregador, sem o correspondente custeio do empregado, causará desequilíbrio atuarial e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (fl. 10, Doc. 50).



    Pondera que “há que ser observada da legislação previdenciária em sua integralidade, realizando-se uma interpretação sistêmica, em especial das Leis Complementares 108 e 109, as quais tratam das situações esporádicas e de alteração de custeio do Plano, não havendo que se falar em condenação exclusiva ao patrocinador para arcar com o custeio ou de aporte extraordinário sem a observância da paridade de contribuições conforme plano de custeio, tudo na forma do art. 6º da lei complementar 108, em seu parágrafo terceiro, ” (fl. 19, Doc. 50).



    Argumenta que, “com o aumento do benefício pago ao reclamante, decorrente da condenação imposta nestes autos, deverá haver a recomposição da reserva matemática de forma igualitária pelas partes, tanto empregador quanto empregado” (fl. 20, Doc. 50).



    Afirma que “o julgado recorrido desconsidera a regra constitucional prevista no art. 7º, inciso XXVI, da CF/88 que assegura validade da cláusula de acordo coletivo que transaciona direitos, ignorando o reconhecimento da natureza indenizatória da parcela auxílio-alimentação fixado em Acordo Coletivo, e não obstante a adesão do empregador ao PAT, em 1992” (fl. 33, Doc. 50).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a validade dos acordos coletivos que conferiram natureza indenizatória ao auxílio alimentação e excluir a condenação aos reflexos na complementação de aposentadoria, ou, sucessivamente, determinar a recomposição da reserva matemática de forma igualitária tanto pelo empregado quanto pelo empregador.



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo local negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no que se refere ao auxílio-alimentação, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. Por outro lado, em relação à definição da responsabilidade pela reserva matemática, inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 52).



    No Agravo (Doc. 54), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 50):



    “O art. 102, § 3º, da Constituição Federal, determina que, no Recurso Extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Conforme se observa, foi declarada a responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil pela recomposição da reserva matemática relativa à ausência desses investimentos (rentabilidade), conforme se apurar em liquidação de sentença, não obstante tenha sido determinado que o custeio do benefício seja suportado pelo reclamante e patrocinadora, de acordo com suas respectivas cotas parte. 



    Ressalta-se que as questões constitucionais aqui suscitadas possuem relevância econômica, social e jurídica e devem ser submetidas a um debate mais amplo, pois não existe precedente do STF apto a manter a decisão proferida pelo colendo TST. 



    Outrossim, a questão da responsabilização exclusiva do patrocinador pela recomposição da reserva matemática referentes as parcelas deferidas em juízo, extrapola os limites subjetivos da lide por repercutir em todo o sistema de previdência privada complementar. 



    No entendimento do recorrente reclamado, a matéria deve ser examinada pelo Plenário a fim de que haja pronunciamento quanto à desobediência do preceito constitucional, art. 202, caput e § 3º, que limita as contribuições previdenciárias dos empregados da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação de contribuições desiguais para o custeio do regime previdenciário. 



    Quanto à relevância econômica, observa-se que não somente a administração pública dos estados da federação tem vivido notório agravamento de suas crises fiscais e econômicas, reconhecendo a necessidade de incremento nas fontes de custeio de suas previdências, como também a administração pública indireta por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista que se veem obrigadas a contribuir acima do limite constitucionalmente estabelecido. 



    Já a relevância social resta evidenciada pela situação experimentada pela empresa recorrente, tendo grande potencial de ser replicada em outros casos nos quais se discuta a constitucionalidade do limite contributivo das empresas públicas e sociedades de economia mista para o custeio do regime previdenciário dos seus empregados. 



    Por sua vez, a relevância jurídica revela-se na medida em que é necessária análise das decisões judiciais que desrespeitam o comando constitucional inserto no art. 202, caput e § 3º, o qual limita o regime de custeio das empresas públicas e sociedades de economia mista ao mesmo patamar de seus empregados, sob pena onerar desigualmente a Administração Pública. 



    Dessa forma, tem-se presente a repercussão geral a teor do § 1º do art. 1.029 do CPC, sob o aspecto jurídico, social e econômico, a desafiar o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário por violação aos artigos 195, § 5º c/c 202, § 3º da Constituição Federal, motivo pelo qual requer seu conhecimento e provimento dada relevância da matéria, pois não se discute a preservação de princípios não observados pelo decisum guerreado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na análise do conteúdo probatório dos autos e de cláusulas contratuais, bem como no exame da legislação ordinária pertinente. 



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Requisitos. Lei Complementar 108/2001. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas do regulamento de benefícios. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 742.083/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 662, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa ‘à existência de direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada’, dado seu caráter infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 967.011-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017) 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo egimental conhecido e não provido” (ARE 913.015-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/12/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/9/2012) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente